Tribunal: TJBA
Processo: 0031198-77.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0031198-77.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EDUARDO JESUS ROCHA MARTINS

Advogado(s)
:
SIDMAR PIRES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Réu Eduardo Jesus Rocha Martins, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA. O Réu foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa.

2. A prisão em flagrante ocorreu após denúncia anônima de que uma mulher vinha de Senhor do Bonfim/BA para adquirir entorpecentes na estação rodoviária de Feira de Santana, onde se encontraria com o Acusado, culminando na abordagem do casal no veículo Fiat/Strada, placa NYW 7920.

3. A apreensão ocorreu em duas etapas: inicialmente 2.058g (dois mil e cinquenta e oito gramas) de cocaína, escondidos em pneu da carroceria, e, posteriormente, após nova denúncia anônima, 11.316,64g (onze mil trezentos e dezesseis gramas e sessenta e quatro centigramas) de crack e 9.616,32g (nove mil seiscentos e dezesseis gramas e trinta e dois centigramas) de cocaína, encontrados em compartimento oculto acionado por controle remoto, totalizando 22.990,96g (vinte e dois mil novecentos e noventa gramas e noventa e seis centigramas) de entorpecentes.

II. Questão em discussão

4. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se a condenação deve ser mantida diante das alegações defensivas de fragilidade probatória, quebra da cadeia de custódia e erro de tipo; (ii) estabelecer se a agravante da reincidência deve ser aplicada considerando o período depurador quinquenal previsto no art. 64, inciso I, do CP; (iii) analisar a possibilidade de redução da pena-base para o mínimo legal; (iv) examinar o reconhecimento do tráfico privilegiado em grau máximo; (v) verificar o reconhecimento da prescrição; (vi) avaliar o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena; e (vii) considerar a possibilidade de propositura de Acordo de Não Persecução Penal.

III. Razões de decidir

5. A materialidade delitiva encontra-se comprovada através dos autos de exibição e apreensão e laudos periciais que atestaram a natureza e quantidade das substâncias entorpecentes, observando-se rigorosa preservação da cadeia de custódia.

6. Os depoimentos dos agentes policiais convergem de forma inequívoca à demonstração da prática delitiva, revelando operação sistemática de tráfico de entorpecentes através de veículo modificado para transporte especializado de substâncias ilícitas.

7. A versão defensiva carece de verossimilhança, sendo inviável a alegação de desconhecimento dos entorpecentes diante do
modus operandi
revelado, ante o dolo eventual configurado.

8. A aplicação da agravante da reincidência merece afastamento, considerando que a condenação anterior transitou em julgado em 07.08.2007 e a presente sentença foi proferida em 17.06.2024. A ausência de informações precisas quanto à data de extinção da pena, somada ao fato de transcorridos mais de 17 anos desde o trânsito em julgado da condenação primeva, convergem para o reconhecimento da prescrição dos efeitos reincidenciais.

9. A impossibilidade de redução da pena-base para o mínimo legal decorre da correta valoração negativa dos antecedentes criminais, eis que o Réu ostenta condenação anterior transitada em julgado. Conforme orientação do STF no RE 593.818 (Tema 150), não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, sendo legítima a utilização de condenação anterior para exasperar a pena-base mesmo após o período depurador.

10. A pretensão de aplicação do tráfico privilegiado revela-se inadmissível ante a configuração inequívoca de maus antecedentes do Réu, constituindo óbice intransponível à concessão do benefício, independentemente do decurso temporal verificado.

11. A alegação de prescrição revela-se manifestamente improcedente, considerando que o prazo prescricional previsto no art. 109, inciso III, do Código Penal não foi alcançado.

12. A pretensão de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena carece de fundamentação jurídica adequada, confrontando os critérios normativos previstos no art. 33 do CP, sendo que a existência de maus antecedentes constitui circunstância judicial desfavorável que legitima a imposição de regime mais gravoso.

13. A possibilidade de propositura do Acordo de Não Persecução Penal encontra óbice normativo intransponível na limitação objetiva estabelecida pelo art. 28-A do CPP, que restringe o instituto consensual a infrações penais cuja pena mínima seja inferior a quatro anos, circunstância manifestamente ausente na espécie.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para afastar a agravante da reincidência, redimensionando as penas para 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: “1. As provas produzidas pela acusação, incluindo autos de apreensão e laudos periciais com observância da cadeia de custódia, são suficientes para sustentar decreto condenatório por tráfico de drogas. 2. Condenações anteriores transitadas em julgado, mesmo após o período depurador de cinco anos, podem ser consideradas como maus antecedentes na dosimetria da pena. 3. O afastamento da reincidência não impede a valoração negativa dos antecedentes criminais para fins de exasperação da pena-base. 4. A existência de maus antecedentes constitui óbice intransponível à concessão do tráfico privilegiado. 5. A pena de 06 anos de reclusão não alcança o prazo prescricional de 12 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença. 6. Maus antecedentes justificam a manutenção do regime inicial fechado. 7. O Acordo de Não Persecução Penal não se aplica a crimes cuja pena mínima seja igual ou superior a quatro anos.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 64, I; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput, 42; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.818, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.08.2020; STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6.ª Turma, j. 02.02.2016; STJ, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5.ª Turma, j. 03.02.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 0031198-77.2012.8.05.0080
, provenientes da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como
Apelante o Réu
EDUARDO JESUS ROCHA MARTINS

e como
Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL
à Apelação
, apenas para AFASTAR a agravante da reincidente, redimensionando, por conseguinte, as penas para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
,
mantendo-se a sentença
a quo
em seus demais termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora